Tribunal: STF
Processo: Rcl 51452
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADC Nº 58/DF. CRÉDITO TRABALHISTA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL OMISSO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos (OGMO/Santos), em face de decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Santos/SP, nos autos do Processo Trabalhista nº 0000521-29.2013.5.02.0447.



    2. O reclamante narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte na ADC nº 58/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



    3. Afirma que a ação foi julgada improcedente, em primeira instância, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região dado parcial provimento ao recurso do ora beneficiário, sem, no entanto, fixar expressamente os critérios de atualização dos valores deferidos, limitando-se a fazer referência ao enunciado nº 381 da Súmula do TST, quanto à correção monetária, e à Lei nº 8.177, de 1991, em relação aos juros, situação que se enquadra no julgado apontado como paradigma.



    4. Sustenta que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao julgar o Agravo de Petição nº 0000521-29.2013.5.02.0447, adotou o entendimento firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do processo nº 0000479-60.2011.5.04.0231 e determinou “a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TRD) para os débitos trabalhistas devidos até o dia 24/3/2015, e, após, a partir do dia 25/3/2015, o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. No entanto, esse acórdão teria sido cassado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática no ARE nº 1.247.402/MS, j. 19/02/2020, p. 26/02/2020.



    5. Ressalta que a autoridade reclamada, por meio de despachos publicados em 23/11/2021 e 07/12/2021, desrespeitou o julgado vinculante desta Corte.



    6. Pede a concessão de provimento liminar para cassar a decisão reclamada e, no mérito, a procedência do pedido para determinar que o Juízo reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.



    7. Deferi o pedido liminar para suspender, em parte, os efeitos da decisão reclamada até decisão final desta reclamação, sem prejuízo da continuidade da execução quanto aos valores incontroversos (e-doc. 29).



    8. As informações da autoridade judicial reclamada foram prestadas (e-doc. 36).



    9. A parte beneficiária, Benedito de Andrade Fernandes, apresentou contestação (e-doc. 44). Alega ter havido renúncia da parte ora reclamante “a qualquer impugnação, recurso ou incidente quanto aos processos envolvidos” no Plano de Execução instaurado no Juizado Auxiliar de Execução, sob a competência do TRT da 2ª Região. Aduz, ainda, que a decisão do STF na ADC nº 58/DF não alcança processos com trânsito em julgado, estando preclusa, ademais, a decisão que fixou os parâmetros da liquidação. Postula a improcedência do pedido reclamatório.



    10. O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação (e-doc. 53).



    É o relatório.



    Decido.



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB).



    12. Preliminarmente, afasto a alegação da parte beneficiária de que a autora não poderia se valer da reclamação por estar inserida em “Plano de Execução” conduzido pelo TRT da 2ª Região. Nesse ponto, rememoro que o propósito da reclamação constitucional é garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, no que abrange a aplicação escorreita do direito objetivo. Para além do princípio da inafastabilidade da jurisdição, prevalece a necessidade de observância do efeito vinculante das decisões proferidas pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    13. Quanto ao mérito, tem-se a alegação de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido na ADC nº 58/DF, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos acrescidos).



    14. Reexaminados os autos, é o caso de se confirmar a medida cautelar anteriormente deferida, uma vez que o acórdão exequendo (título executivo), embora tenha fixado juros moratórios de 1% ao mês, não foi expresso quanto ao índice de correção monetária que deveria ser adotado.



    15. Confira-se o seguinte trecho do decisun:



    “(...) A correção monetária dar-se-á nos termos da Súmula nº 381 do C. TST, pois, a obrigação é exigível a partir do 1º dia do mês subsequente ao vencido. (...).



    (...). Juros de 1% simples, a partir da distribuição da reclamação, nos termos da Lei 8.177/91 e incidirão sobre o total ao final obtido, já corrigido monetariamente, nos termos da Súmula nº 200 do C. TST. (...).” (e-doc. 9, p. 8-9).



    16. A indefinição do título executivo judicial quanto ao índice de correção monetária, ainda que estabelecida a taxa de juros, afasta o caso concreto da diretriz desta Corte Suprema no sentido de que “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”, atraindo, lado outro, a aplicação do seguinte trecho:



    “(...) 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (...).”



    17. Ressalto que a fixação de índice para os juros de mora (1% ao mês) não aproveita à parte beneficiária da decisão, tendo em vista o entendimento pacífico do STF no sentido de que a Taxa Selic abrange tanto a correção monetária (que não foi expressamente fixada) quanto os juros de mora.



    18. Assim, não havendo manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária (TR ou IPCA-E), e sendo a Taxa Selic expressão de atualização mais juros moratórios, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, prejudicada a referência contida no título judicial acerca dos juros.



    19. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator